Tribunal: TJSP
Processo: 1011151-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Reconhecimento da ilicitude do protesto objeto da ação e da existência de indevida interrupção de energia elétrica, fato que restou incontroverso nos autos, por culpa da parte ré, visto que as contas de consumo de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018 referem-se à medição de consumo cuja regularidade não restou demonstrada nos autos, em muito

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Reconhecimento da ilicitude do protesto objeto da ação e da existência de indevida interrupção de energia elétrica, fato que restou incontroverso nos autos, por culpa da parte ré, visto que as contas de consumo de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018 referem-se à medição de consumo cuja regularidade não restou demonstrada nos autos, em muito discrepante da média mensal de consumo da unidade consumidora da parte autora - Reconhecida a existência de indevida cobrança das faturas relativas ao consumo de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018, porque não provado o consumo da energia elétrica cobrada, prova esta que era de ônus da concessionária, nos termos da legislação aplicável (CPC/2015, art. 373), de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito objeto da lide, o que compreende as faturas relativas ao consumo de energia elétrica dos meses de meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito da ré, consistente em corte indevido no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e indevido protesto de título, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A ilicitude do corte no fornecimento de energia elétrica e do protesto indevido de título, por si sós, constituem fatos geradores de dano moral - Indenização por dano moral, que se fixa na quantia de R$10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DANOS MATERIAIS - Somente são indenizáveis os danos "certos", ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos "hipotéticos", que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso, e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido - A parte autora demonstrou o gasto para o cancelamento do protesto pelo documento juntado a fls. 26, onde consta a descrição detalhada dessa quantia - Se a autora experimentou, em razão do ato ilícito da parte ré, dano patrimonial no valor de "R$2.395,12, sendo R$243,67 de juros, e R$2151,45 da somatória dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018", deixou de prová-lo - Descabida a condenação da ré na restituição em dobro de valores desembolsados pela parte autora, visto que, ainda que considerada de consumo a relação entre as partes, não houve a cobrança judicial dos valores referentes ao débito em questão, nem a existência de prova de má-fé da ré na exação - Reforma da r. sentença, quanto à condenação da parte ré por danos materiais, nos termos supra.
Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011151-03.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante
MARIA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/24
VOTO no 37097
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Companhia Paulista de Força e Luz e Maria Aparecida dos
Santos (Justiça Gratuita)
ENERGIA ELÉTRICA Reconhecimento da ilicitude do protesto
objeto da ação e da existência de indevida interrupção de energia
elétrica, fato que restou incontroverso nos autos, por culpa da
parte ré, visto que as contas de consumo de energia elétrica dos
meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018 referem-se à
medição de consumo cuja regularidade não restou demonstrada
nos autos, em muito discrepante da média mensal de consumo da
unidade consumidora da parte autora - Reconhecida a existência
de indevida cobrança das faturas relativas ao consumo de energia
elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018,
porque não provado o consumo da energia elétrica cobrada, prova
esta que era de ônus da concessionária, nos termos da legislação
aplicável (CPC/2015, art. 373), de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito objeto
da lide, o que compreende as faturas relativas ao consumo de
energia elétrica dos meses de meses de janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2018.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito da ré,
consistente em corte indevido no fornecimento de energia elétrica
da unidade consumidora e indevido protesto de título, por culpa da
parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não
caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL - A ilicitude do corte no fornecimento de energia
elétrica e do protesto indevido de título, por si sós, constituem
fatos geradores de dano moral - Indenização por dano moral, que
se fixa na quantia de R$10.450,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento.
DANOS MATERIAIS - Somente são indenizáveis os danos
“certos”, ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do
evento danoso, devidamente descritos na inicial e demonstrados
no curso da ação, e não os danos “hipotéticos”, que poderiam não
se concretizar, independentemente da ocorrência de evento
danoso, e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação
a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido - A parte autora
demonstrou o gasto para o cancelamento do protesto pelo
documento juntado a fls. 26, onde consta a descrição detalhada
dessa quantia - Se a autora experimentou, em razão do ato ilícito
da parte ré, dano patrimonial no valor de “R$2.395,12, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/24
R$243,67 de juros, e R$2151,45 da somatória dos meses de
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018”, deixou de prová-lo -
Descabida a condenação da ré na restituição em dobro de valores
desembolsados pela parte autora, visto que, ainda que considerada
de consumo a relação entre as partes, não houve a cobrança
judicial dos valores referentes ao débito em questão, nem a
existência de prova de má-fé da ré na exação - Reforma da r.
sentença, quanto à condenação da parte ré por danos materiais, nos
termos supra.
Recursos providos, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 127/129, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a ré na obrigação de
fazer consistente em recalcular os débitos de consumo de energia da autora nos meses de
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018 utilizando-se a média de consumo nos doze meses
anteriores, bem como condená-la a ressarcir à autora o valor pago a maior em relação às
faturas de tal período, de forma simples, devidamente atualizada pela tabela do E. TJSP
desde os pagamentos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$1.200,00, observada
eventual gratuidade judiciária deferida nos autos. Após o trânsito em julgado e, nada mais
havendo a ser deliberado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de praxe. P.I.”
Apelação da parte ré (fls. 132/149), sustentando que: (a) “as
telas que constam no corpo da contestação, bem como serão apresentadas no presente
recurso não podem ser inadmitidas como provas, já que são certificadas por empresa de
Auditoria externa"; (b) “foi devidamente comprovado em sede contestatória que as leituras
do medidor de energia foram coletadas regularmente e sem impedimentos de acesso,
sempre mantendo uma média nos consumos, variando a partir do mês de janeiro de 2018, o
que pode ser considerado como uma mudança de hábito de consumo ou defeito na parte
interna da instalação, haja vista que a variação permaneceu até a substituição do medidor
em maio de 2018”; (c) “a concessionária não procedeu de forma irregular, uma vez que
respeitou todos os procedimentos previstos por lei, não havendo que se falar em
condenação em indenização por dano moral”; (d) “a fatura objeto da ação refletiu a
quantidade de energia elétrica efetivamente consumida no imóvel da apelada, inexistindo
ao menos indício de erro”; (e) “a simples ocorrência de aumento de consumo referente aos
determinados meses não podem ter o condão de indicar erro na medição, já que é
absolutamente factível que se consuma mais energia elétrica (assim como água e telefone)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/24
em um período do que em outro”; (f) “deveria a parte apelada carrear aos autos elementos
probatórios que indicassem defeito no relógio medidor ou erro de procedimento, além da
regularidade nas instalações elétricas internas do imóvel, providências, estas, não atendidas
in casu, em franco desrespeito ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil”; (g) “no
presente caso, não é possível a inversão do ônus da prova no que toca ao prejuízo apontado
pela apelada”; (h) “o valor arbitrado para os honorários advocatícios, portanto, são
desproporcionais e não obedecem às diretrizes do art. 85 do CPC”.
Apelação da parte autora (fls. 173/184), sustentando que: (a)
“em se tratando de valores indevidos, de modo reflexo a negativação suportada às fls.
24-26, referente ao mês de abril/2018, e suspensão de serviços no mês de março por cerca
de 15 dias (não impugnada especificamente pela Ré) também se mostraram injustificadas”;
(b) “ao ter sido declarada judicialmente a FALHA na prestação de serviços,
consubstanciada no defeito do medidor que provocara o cálculo de faturas em montantes
exorbitantes, resta evidente o NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta do agente e o
dano suportado pela vítima”; (c) “INÚMERAS vezes a Apelada foi acionada para
solucionar o problema, e manteve-se inerte, limitando-se a aduzir não haver qualquer
problema a ser reparado”; (d) “os danos são evidentes e de caráter “in re ipsa”: (a)
negativação da fatura do mês de abril/2018, no valor de R$ 460,55. Débito esse já
declarado inexigível pelo juízo “a quo”, (b) suspensão do fornecimento de energia elétrica
no mês de março por quase 15 dias, mencionada em fls. 03, 08/11, e não impugnado
especificamente pela Ré”; (e) “a suspensão de serviço essencial também atinge diretamente
a subjetividade, o íntimo do consumidor, especialmente considerando que a inadimplência
se deu por óbice exclusivo da Apelada, que não procedeu com as devidas correções senão
após pronunciamento judicial”; (f) “o protesto do débito de um dos meses
supramencionados (mês 04), no valor de R$ 460,55, também se mostrou ilícito. Portanto,
de rigor a reforma da sentença também nesse ponto, restituindo-se as custas cartorárias
pagas pela consumidora”; (g) “o Apelado deu causa a tal parcelamento, devendo ser
responsabilizado pela restituição de tais juros, pois não fosse o envio de faturas em valores
exorbitantes, a Recorrente não teria óbice em efetuar o pagamento”.
Os recursos foram processados, com resposta das partes (fls.
186/189 e fls. 192/200), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos
da inicial.
A pretensão recursal da parte autora apelante é que o recurso
seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da
inicial.
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/24
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos
estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava
em um freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido
pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como
no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pelas informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/24
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias da
prestação dos serviços públicos de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao
art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(..) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a
Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve
suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços
públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder
em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma,
portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam
por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado
o risco administrativo
, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do original);
(b) Bruno Miragem: “A prestação de serviços públicos, quando realizado em
desacordo com o dever de adequação e dando causa a danos, fundamenta a
responsabilidade por indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público, indicando
aqueles que são prestados diretamente pela Administração, de modo indelegável são os
serviços próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade
pública, que podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por
intermédio de contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o
transporte coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da
Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do
Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a serviços
públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles delegados e prestados por
particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade objetiva. (...) Há um dever
geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o próprio Estado ou
particulares delegatários do serviço: o dever de adequação. Significa dizer que o
serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-se a atender
determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal como serviço
público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de serviços
públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos
seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos submetidos à
concessão e permissão aos particulares, a definição contém elementos comuns àqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/24
prestados diretamente pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o
dever de adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso
igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à
integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação
que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço,
gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos
serviços, e sua prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá
causa ao dever de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem
o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as
providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições
de prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade Civil”,
Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original); e (b) do julgado do Eg.
STF extraído do respectivo site, para caso análogo, mas com inteira aplicação às
concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011), caso dos
autos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art.
37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço
público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.” (STF-Órgão
Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009,
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
2.3. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO
INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/24
DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO
CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
-
SOBERANIA
DESSE
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento
funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.),
a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do
agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como
imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo
ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar
matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 -
Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento
jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. -
Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva
ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do
vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel.
Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do
Estado. CF, 1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em
torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a
ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização,
que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
2.4.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de força
maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos riscos do
serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da
prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do descumprimento do dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/24
de adequação do serviço público, caracterizado por fato relacionado aos riscos da
atividade, que promove o aumento da probabilidade da ocorrência de danos, mas que
integra a atividade empresarial de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os
riscos em questão, que exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri Filho:
(a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também
causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora direta do evento. Eis a
razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo
em caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser
possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo
entendimento tem sido adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além
de previsível, pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém
registrar, desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco
da atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar.
Tal ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e,
por isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36).
Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item
93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito
interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora
imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o
fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível,
estranho à atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização.
(...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável
são os serviços próprios do
Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que podem ser
prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou
de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e
telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama
de serviços públicos do Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de
sua vez, é abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto
em relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-
se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal
como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de
serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, §
1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos submetidos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/24
concessão e permissão aos particulares, a definição contém elementos comuns àqueles
prestados diretamente pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o
dever de adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso
igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à
integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação
que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço,
gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos
serviços, e sua prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá
causa ao dever de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem
o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as
providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições
de prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade Civil”,
Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
2.5. Em ações declaratórias negativas de débito, em que o
usuário nega a existência do consumo de prestação do serviço cobrado pelo fornecedor do
serviço, não se exige do usuário a produção de impossível prova negativa de ato ou fato
imputado como jamais ocorrido, mas sim do fornecedor a prova da legitimidade do crédito
exigido, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, por envolver fato negativo
(art. 373, II, do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-
se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova,
pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor
faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo.
O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova.
É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar,
agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/24
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o
fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela
parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo
nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/24
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se a ilicitude do protesto objeto da ação,
devidamente identificado no documento juntado aos autos a fls. 26, e a existência de
indevida interrupção de energia elétrica, fato que restou incontroverso nos autos, por culpa
da parte ré, visto que as contas de consumo de energia elétrica dos meses de janeiro,
fevereiro, abril e maio de 2018 referem-se à medição de consumo cuja regularidade não
restou demonstrada nos autos, em muito discrepante da média mensal de consumo da
unidade consumidora da parte autora.
A regularidade na cobrança das faturas relativas ao consumo
de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018 não restou
demonstrada pela ré, ônus que lhe incumbia, nos termos da legislação aplicável
(CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput).
A autora alega que não consumiu a quantidade de energia
elétrica cobrada.
A ré sustentou que: (a) “referidas faturas de consumo
decorrem de leitura de consumo mensal da unidade consumidora e foram aferidas
corretamente, conforme a quantidade de energia consumida no período” (fls. 90); e (b) “as
leituras do medidor de energia foram coletadas regularmente e sem impedimentos de
acesso, sempre mantendo uma média nos consumos, variando a partir do mês de janeiro de
2018, o que pode ser considerado como uma mudança de hábito de consumo ou defeito na
parte interna da instalação, haja vista que a variação permaneceu até a substituição do
medidor em maio de 2018” (fls. 90).
Na espécie, diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que: (a) houve aumento exorbitante no consumo de energia
elétrica computado pela parte ré, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018,
impugnado pela parte autora; e (b) a ré prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica não produziu prova que permitisse o reconhecimento de que a dívida objeto da lide
decorreu de serviços de fornecimento de energia elétrica usufruídos pela parte autora, ônus
que era seu, conforme orientação supra.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da
inexigibilidade do débito relativo às faturas de consumo de energia elétrica dos meses de
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018, bem como da ilicitude do protesto, porque não
provada a regularidade da cobrança, prova esta que era de ônus da concessionária, nos
termos da legislação aplicável (CPC/2015, art. 373; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput).
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da parte
apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Restou demonstrado nos autos que houve inclusão do nome da
autora no cadastro de proteção ao crédito em decorrência de faturas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 13/24
energia inadimplidas.
Alega a autora que as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro,
abril e maio destoam totalmente do consumo médio mensal o qual se
verificava desde a data em que firmou contrato com a requerida e, após a
substituição do medidor de energia, voltaram ao patamar regular de
consumo. Por sua vez, salientou a requerida que a diferença entre o
consumo apontado nas faturas pode ter se dado pela mudança dos hábitos
da autora ou problemas em sua rede interna de energia, se eximindo de
qualquer culpa pelo aumento dos valores das faturas.
No caso, em que pese as alegações da ré, não trouxe ela aos autos
qualquer documento ou elemento de prova de que o medidor de energia
que foi trocado em maio não continha nenhum defeito ou vício. Visto
que, logo após a troca do referido medidor, o consumo mensal de energia
da ré voltou ao patamar de consumo de antes, inferindo-se que o aparelho
anterior apresentava vício/defeito.
Nem se diga que tal alteração do consumo teria se dado por defeito nas
instalações elétricas do interior do imóvel da requerente, uma vez que
caso assim de fato o fosse, em nada teria alterado de volta o consumo de
energia do imóvel quando da substituição do medidor de energia pela ré.
Ora, na toada da inversão do ônus da prova, cabia à ré acostar aos autos
Laudo Pericial ou qualquer outro tipo de meio de prova que corroborasse
a sua alegação de que não subsistia vício algum no medidor de energia
substituído. No entanto, assim não o fez.
Restou demonstrado dos fatos narrados nos autos e dos documentos
acostados que, a referida variação exorbitante, deu-se devido não ao
aumento no consumo de energia pela autora, mas sim por vício que
acometia o medidor de energia instalado à época, visto que no mês
anterior ao disparo de consumo, a fatura da autora apontou no importe de
R$64,72, e, no mês seguinte à substituição do aparelho medidor
defeituoso, a sua fatura veio no valor de R$42,48.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de
Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da ré pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14/24
danos decorrentes do ilícito em questão.
2.7. Reconhecida a existência de indevida cobrança das
faturas relativas ao consumo de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2018, porque não provado o consumo da energia elétrica cobrada, prova esta que
era de ônus da concessionária, nos termos da legislação aplicável (CPC/2015, art. 373), de
rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito
objeto da lide, o que compreende as faturas relativas ao consumo de energia elétrica dos
meses de meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018.
2.8. Configurado o ato ilícito da ré, consistente em corte
indevido no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e indevido protesto
de título, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não
caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
2.9. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.450,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.9.1. A ilicitude do corte no fornecimento de energia elétrica
e do protesto indevido de título, por si sós, constituem fatos geradores de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
o indevido corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, basta para demonstrar o
dano moral, adota-se a orientação do seguinte julgado extraído do site do Eg. STJ:
“ADMINISTRATIVO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROVA DO DANO MORAL. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO
ILÍCITO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Interposto o
recurso pela alínea "c" e admitido, cumpre ao Tribunal eleger a tese prevalente e,
incontinenti, rejulgar a causa. 2. É cediço na Corte que "como se trata de algo imaterial
ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios
utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral
está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo
desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 15/24
existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita
pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma
pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito.” (RESP 608918/RS,
Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 21.06.2004). 3. Precedentes desta
Corte: RESP 575469/RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de
06.12.2004; RESP 204825/RR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, DJ de
15.12.2003; AgRg nos EDcl no AG 495358/RJ, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJ de 28.10.2003; RESP 496528/SP, Relator Ministro Sálvio DE
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23.06.2003; RESP 439956/TO, Relator Ministro
Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de 24.02.2003. 4. Recurso especial provido.” (STJ-1a
Turma, REsp 709877/RS, rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 20/09/2005, o destaque não consta do
original).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
o protesto indevido e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, bastam
para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “Na linha de precedentes da Corte, provado o indevido protesto,
cabível a indenização por dano moral.” (STJ-3a Turma, REsp 654914/MG, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, v.u., j. 24/08/2006, DJ 27.11.2006 p. 276); (b) “Protesto
indevido com inscrição em cadastro negativo, justifica a condenação por dano moral.”
STJ-3a Turma, REsp 295130/SP, rel. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 22/02/2005, DJ
04.04.2005 p. 298 RSTJ vol. 198 p. 291); (c) “A exigência de prova de dano moral se
satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); e (d) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos
de crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp
856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009).
2.9.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.9.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do
julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento
parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 16/24
270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC,
dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do
valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de
2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos
Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.9.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$10.450,00, correspondente a 10 salários mínimos no valor vigente atualmente, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$1.045,00.
2.10. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré ao
ressarcimento da quantia de R$69,27, valor desembolsado pela parte autora para cancelar o
protesto indevido no 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, com incidência de
correção monetária a partir da data do desembolso.
2.10.1. Somente são indenizáveis os danos “certos”, ou seja,
os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente descritos na
inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos “hipotéticos”, que poderiam não se
concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso, e, muito menos, os
pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido.
Nesse sentido, quanto à inadmissibilidade do acolhimento do
pedido de indenização por danos não especificados na inicial, a orientação de Humberto
Theodoro Júnior: “Sobre a matéria de perdas e danos, o erro mais freqüente consiste
em formular o autor, ao final da petição inicial, um lacônico acréscimo de
indenização, sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano
ocorrido. Ora, é por demais sabido que o pedido tem de ser certo e determinado (art. 286),
pelo que não tolera uma pretensão indenizatória sem a exata indicação do fato que a
justifica e delimita. O pedido pode ser genérico, é verdade, mas apenas no tocante ao seu
quantitativo. A lesão tem de ser concretamente apontada na petição inicial e
comprovada durante a instrução da causa. O que pode ficar relegado para a fase de
execução de sentença é apenas a operação de definir o quantum do prejuízo já
alegado e provado.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III, 40a ed., Forense, 2008,
RJ, p. 134, item no 1.310, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto aos danos emergentes, a orientação de
Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado positivo este sim,
importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato
ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 17/24
1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima
efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja
maiores dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a
diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do
ilícito.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1.,
o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação de Carlos Roberto Gonçalves: “A
palavra efetivamente, utilizado no referido artigo 402, está a significar que o dano
emergente não pode ser presumido, devendo ser cumpridamente provado. O dano
indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser, pois, meramente hipotético e futuro.
Acrescenta o art. 403 do mesmo diploma: (...) Trata-se de aplicação da teoria dos danos
diretos e imediatos, formulada a propósito da relação de causalidade, que deve existir,
para que se caracterize a responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde
tão-só pelos danos que se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não
pelos resultantes de causas estranhas ou remotas. Não é, portanto, indenizável o
denominado "dano remoto", que seria conseqüência "indireta" do inadimplemento,
envolvendo lucros cessantes para cuja efetiva configuração tivessem de concorrer outros
fatores que não fosse apenas a execução a que o devedor faltou, ainda que doloso o seu
procedimento. Segundo Agostinho Alvim, “os danos indiretos ou remotos não se excluem,
só por isso; em regra, não são indenizáveis, porque deixam de ser efeito necessário, pelo
aparecimento de concausas. Suposto não existam estar, aqueles danos são indenizáveis.”
Em suma, ao legislador, quando adotou a teoria do dano direto e imediato, repugnou-
lhe sujeitar o autor do dano a todas as nefestas consequências do seu ato, quando já
não ligadas a ele diretamente.” (“Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”,
vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 377/378, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, sobre o descabimento da indenização por
danos hipotéticos, os ensinamentos de Washington de Barros Monteiro: “Em relação aos
lucros cessantes, porém, não são atendidos se não ao menos plausíveis ou verossímeis.
Não se levam em conta benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes pela sua
própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes
em direito. Medite-se, com efeito no exemplo do mesmo VAN WETTER: o vendedor
entrega as iscas para uma projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento
do valor dos peixes que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente entregues. Como
ensina HANS ALBRECHT FISCHER, ao direito compete distinguir cuidadosamente essas
miragens de lucro, de que falava DERNBURG, da verdadeira idéia de dano. Não se
indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou
abstratos. (...) Constitui condição ao êxito de ação de indenização a existência efetiva
de danos. Devem ser estes demonstrados no curso do feito, embora se possa relegar
para a execução a apuração de seu montante. Se não se comprovam durante a ação,
não pode esta vingar; só se apuram em execução quando evidenciados na ação."
(“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 1a parte", vol. 4, 33a ed. revisada e
atualizada por Carlos Alberto Dabus Maluf, Saraiva, 2007, SP, p. 329/330, o destaque não
consta do original).
2.10.2. Na espécie, a autora pleiteou indenização por danos
materiais lastreada nas alegações de que: (i) “desembolsou R$2.395,12, sendo R$243,67 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 18/24
juros, e R$2151,45 da somatória dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018,
necessário o recálculo das faturas dos meses supramencionados, com a consequente
devolução da quantia paga a maior” (fls. 06); e (ii) desembolsou R$69,27 para cancelar o
protesto no 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos.
A parte autora demonstrou o gasto para o cancelamento do
protesto pelo documento juntado a fls. 26, onde consta a descrição detalhada dessa quantia.
Incumbe ao credor proceder à baixa do registro desabonador
tanto no caso de protesto indevido quanto no de manutenção irregular do protesto, bem
como a exclusão do registro da dívida inexistente ou quitada em nome do devedor no
cadastro de inadimplentes.
Por outro lado, não consta dos autos nenhum documento
bancário que demonstre o efetivo pagamento, ainda que parcial, das faturas de janeiro,
fevereiro, abril e maio de 2018, ou mesmo de qualquer parcela do acordo celebrado com a
parte ré, sendo certo que os documentos de fls. 22, 29, 43/44 e 46/47 comprovam apenas
os acordos celebrados entre as partes e o valor das faturas objeto da ação.
Se a autora experimentou, em razão do ato ilícito da parte ré,
dano patrimonial no valor de “R$2.395,12, sendo R$243,67 de juros, e R$2151,45 da
somatória dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2018”, deixou de prová-lo.
Destarte, de rigor, a reforma da r. sentença quanto à
condenação da parte ré por danos materiais, nos termos supra.
2.10.3. Mantém-se a r. sentença, quanto à rejeição do pedido
de condenação da parte ré na devolução em dobro do indébito.
2.10.1. A devolução em dobro do indébito, prevista no art.
42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a
condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí
por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou
malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao revés do
que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha, de fato, pago
indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini Grinover et alli, Código de
Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e (b) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe pagamento indevido deve restituí-lo para
obviar o enriquecimento sem causa. Não importa se houve erro no pagamento (Resp
345.500/DIREITO,
AgRg
no
Ag
425.305/NANCY
e
REsp
79.448/ALDIR
PASSARINHO). No entanto, para a repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do
credor (REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o
que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 19/24
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples,
e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em
contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j.
26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o objeto da cobrança está
sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.” (STJ-3a Turma, REsp 528186/RS,
rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298,
conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto à aplicação do art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS QUE SE
PRETENDEU COBRAR. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART.
1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO
CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo
Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação
judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o
devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a
penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Precedentes.
2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a pena, que tenha havido
cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n.
8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo". (GODOY, Cláudio
Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar
Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido,
entendeu pela devolução em dobro das quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem
ter havido cobrança judicial. 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a
decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe
provimento para excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito
instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de
agravo regimental interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas
e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do
art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso, "não é
aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a condenação à
repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma simples", uma vez que o
direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste
razão à agravante. Assevera, em suas razões que, no presente caso, não seria aplicável
o art. 1.531 do Código Civil de 1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em
dobro ou simples, exigiria a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de
e-fls. 811/812 bem asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do
revogado Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como
judicial) para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 20/24
certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava sendo
indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair
da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo
nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que
tenha havido demanda judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim
mero protesto do título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 544,
§ 3o, do CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e,
na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar que a repetição dos valores
indevidamente cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme
os ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a decisão
concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro, autorizando a
repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido cobrança
judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe que: Art. 1.531.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele
exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do
dispositivo percebe-se que só quando houver demanda (propositura de ação judicial) de
dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé
(súm 159 STF), é que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de
forma simples. Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a
confirmar a exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não
se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando
o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver
indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso) Realmente, a
doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis: Da mesma forma
como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo
único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo.
(GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança
indevida se insere numa relação de consumo, há um pressuposto específico para a
imposição da indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o
indébito. Se o fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor
atento recusa-se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil.
Este pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação civil.
Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha
efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no
ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente,
não há fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa,
Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também
é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531).
A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21/24
dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não
conhecido. (REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008,
DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito.
Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada
com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade. Devolução
simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do CC/16. Alegação
de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios contratuais. Data de início da incidência
dos juros moratórios. Multa em face do alegado caráter protelatório dos embargos de
declaração. Necessidade de fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no
64.524/MT, 2a Seção, de minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo
quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são
alocados na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese,
o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida,
o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base jurídica do acórdão
recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não há como limitar as funções
deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional que seria
aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ
e da Súmula no 456 do STF. - Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art.
940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou
seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso
especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos que versem
sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art. 538, par. único,
do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta adequadamente seu cabimento à
hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ
05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA DE
ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM
RESPEITO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916.
Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória
(Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio.
Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária,
não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A imposição
da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe a existência de
uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido, formulada de maneira
maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie. Recurso especial parcialmente
conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp 344583/RJ, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258)
CARENCIA
DE
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA
DO
PEDIDO.
DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22/24
VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA
EXCESSIVA PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
ANULAM-SE ATOS OU NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE
AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE
ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO
1531 DO CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA
MAIOR DO QUE A REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A
AFIRMAÇÃO DO CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA
EM DEMANDA PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp
14016/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o
magistrado de 1o grau já havia assentado, quanto a este pedido em específico, que:
Entende-se incabível à espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com
efeito, não há como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da
sociedade-ré (até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo),
elemento que é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já
paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em
Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao agravo
regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da condenação as verbas
referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil
de 1916. Custas e honorários advocatícios, observado quanto a estes o percentual fixado na
origem, na proporção em que vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21
do CPC).” (AgRg no Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
03/02/2012, o destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo, para
que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor, pela
cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é indevida
ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator, Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo
Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha
relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de
4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua
Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro
Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original, conforme site do Eg. STJ).
Na espécie, descabida a condenação da ré na restituição em
dobro de valores desembolsados pela parte autora, visto que, ainda que considerada de
consumo a relação entre as partes, não houve a cobrança judicial dos valores referentes ao
débito em questão, nem a existência de prova de má-fé da ré na exação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 23/24
Em sendo assim, de rigor, a manutenção à r. sentença, quanto
à rejeição do pedido de condenação da parte ré na devolução em dobro do indébito.
3. Providos, em parte, os recursos, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora.
Isto porque a parte autora foi vencedora quanto aos pedidos
de (i) declaração de inexigibilidade do débito, (ii) condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por dano material referente ao valor desembolsado para o cancelamento do
protesto e (iii) condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, e
restou vencida quanto aos pedidos de (iv) indenização por dano material referente ao valor
de “R$2.395,12, sendo R$243,67 de juros, e R$2151,45 da somatória dos meses de janeiro,
fevereiro, abril e maio de 2018” e (v) repetição em dobro do indébito.
Em razão do provimento, em parte, dos recursos:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o
rateio das custas e despesas processuais, na razão de 60%, a ser arcado pela parte ré, e de
40%, a ser arcado pela parte autora;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte autora ao pagamento de
verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção a partir deste
julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o
patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da
causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte ré ao pagamento de verba
honorária fixada em 15% do valor da condenação, montante este que se mostra adequado
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, aos recursos e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011151-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 24/24
verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos
Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
4. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM Juiz
sentenciante, os recursos devem ser providos, em parte, para reformar a r. sentença, para:
(a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor
desembolsado para o cancelamento do protesto, no importe de R$69,27, com incidência de
correção monetária a partir da data do desembolso; (b) condenar a parte ré ao pagamento
de indenização por dano moral, no importe de R$10.450,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento; e (c) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator